Tribunal: TJDFT
Processo: 0705147-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705147-62.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. AGRAVADO: ELIAS DA SILVA LANDIVAR D E S P A C H O ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento. A Agravante destaca que a decisão agravada determinou a redistribuição do ônus da prova, motivo pelo qual se mostra cabível o manejo do Agravo de Instrumento. Reafirma, no mais, os argumentos lançados no Agravo de Instrumento. Requer a reconsideração da decisão “a fim de que seja processado o agravo de instrumento”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se o Agravado ELIAS DA SILVA LANDIVAR, para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator